Tribunal: TJDFT
Processo: 0741835-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741835-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE OLIVEIRA DE SOUZA VIEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O À apelante ELAINE OLIVEIRA DE SOUZA VIEIRA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, nos termos do art. 99, §2o, do CPC ou, no mesmo prazo, providenciar o recolhimento do preparo. Intime-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora